Tribunal: CARF
Processo: 19647.004728/2008-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.004728/2008-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.215 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de maio de 2020
Recorrente
TECNOFORMA TECNOLOGIA EM FORMA E AÇO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
SIMPLES. REJEIÇÃO DA OPÇÃO. INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS
MOTIVADORES DO INDEFERIMENTO. NULIDADE.
Nulo é o Termo de Indeferimento de opção pelo Simples Nacional que
consigna débitos cuja exigibilidade estava suspensa na data de sua emissão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em declarar a
nulidade do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional e, no mérito, em dar
provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
De acordo com o Termo de Indeferimento de e-fls. 14, o Recorrente teve negada
sua opção pelo Simples Nacional, por possuir débito com a Secretaria da Receita Federal do
Brasil (SRF) de natureza previdenciária cuja exigibilidade não estava suspensa.
Houve apresentação de Manifestação de Inconformidade pelo contribuinte,
julgada improcedente pelo acórdão no 11-30.696 exarado pela DRJ/REC (e-fls. 71).
O então manifestante apresentou, como argumento genérico e único na instância a
quo, a afirmação de que o termo de indeferimento era insubsistente e improcedente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.004728/2008-07
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.215 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.004728/2008-07

Já no Recurso Voluntário de e-fls. 88, o interessado argumentou que inexistia
débito previdenciário no período em que foi solicitado o seu enquadramento no Simples
Nacional, lastreando-se em informações constantes da Certidão Positiva com Efeito de Negativa
emitida em 27/11/2007, com validade até 25/05/2008, agora juntada aos autos.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
A instância julgadora a quo, como dito, julgou improcedente o pleito do então
manifestante, ao argumento de que a simples alegação de improcedência efetuada de forma geral
não poderia ser considerada como Manifestação de Inconformidade.
Em que pesem os fundamentos escorreitos do acórdão recorrido, constato que a
Certidão Positiva com Efeito de Negativa trazida aos autos tinha validade até 25/05/2008,
indicando claramente que em 31/03/2008 – data de emissão do Termo de Indeferimento - os
débitos de natureza previdenciária que supostamente impediam a opção do contribuinte pelo
Simples Nacional encontravam-se com sua exigibilidade suspensa. Confira-se (destaques deste
relator):
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.215 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.004728/2008-07

O documento supra mostra, tal como afirmou o Recorrente, que não existiam
débitos ativos que justificassem a recusa da opção pelo Simples Nacional, razão pela qual o
Termo de Indeferimento careceu de fundamento de validade, tornando-se, portanto, nulo.
Nesse quadro, o deferimento do recurso é medida que se impõe a este colegiado.
Registro, por oportuno, que deixo de proceder ao retorno dos autos à instância a
quo por ter decidido o mérito em favor do Recorrente, escudando-me no artigo 59 do Decreto no
70.235/72.

Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.215 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.004728/2008-07

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital